Tribunal: TJSP
Processo: 2212863-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato de permuta de imóveis financiados. Tutela de urgência para reintegração de posse indeferida. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Indícios de inadimplência de parcelas do financiamento, mas sem notificação do agravado para desocupação do imóvel. Ausente demonstração de risco de retomada do imóvel pelo agente financiador. Pertinente aguardar oitiva da parte

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato de permuta de imóveis financiados. Tutela de urgência para reintegração de posse indeferida. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Indícios de inadimplência de parcelas do financiamento, mas sem notificação do agravado para desocupação do imóvel. Ausente demonstração de risco de retomada do imóvel pelo agente financiador. Pertinente aguardar oitiva da parte contrária. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212863-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JOYCE
DE OLIVEIRA GODOI, é agravado TIAGO RODRIGO MUNHOZ BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212863-72.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2212863-72.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Joyce de Oliveira Godoi
Agravado: Tiago Rodrigo Munhoz Barbosa
Comarca: Piracicaba - 1a. Vara Cível
Processo de Origem: 1023130-46.2019.8.26.0451
Juiz(íza) Prolator(a): Eduardo Velho Neto
VOTO no 14075
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato de permuta de imóveis
financiados. Tutela de urgência para reintegração de posse
indeferida. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Indícios
de inadimplência de parcelas do financiamento, mas sem
notificação do agravado para desocupação do imóvel. Ausente
demonstração de risco de retomada do imóvel pelo agente
financiador. Pertinente aguardar oitiva da parte contrária.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 59 dos
autos de origem que, em ação de rescisão contratual e reintegração de pose,
indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do
imóvel, pois o réu “não foi constituído em mora através da necessária
notificação”.
Inconformada, a autora alega, em síntese, que a
tutela de urgência para reintegração de posse deveria ter sido deferida.
Explica que se aplica ao caso o art. 397 do Código Civil, de forma que o réu
foi constituído em mora independentemente de notificação extrajudicial, diante
do inadimplemento das parcelas perante a Caixa Econômica Federal. Requer
que o recurso seja recebido com efeito ativo.
Recebido o recurso sem antecipação da tutela
recursal.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212863-72.2020.8.26.0000 - 3
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
contrato de permuta de imóveis (fls. 16/19 do processo de origem), em que a
autora obteve posse do apartamento 304 situado à rua Nossa Senhora do
Carmo, 505, enquanto o réu obteve posse do imóvel situado à rua Giuseppe
Vittorino Bedushi, 42, ambos na cidade de Piracicaba.
Sendo os imóveis financiados, cada parte se
comprometeu a continuar pagando as parcelas do financiamento que está em
seu nome até a quitação (fls. 17/18 do processo de origem).
No entanto, a autora teve a notícia de que o réu não
adimpliu perante a Caixa Econômica Federal parcelas do financiamento do
apartamento (fls. 20/21 do processo de origem).
Assim, a autora ajuizou ação de rescisão contratual
e reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência para desocupação
do imóvel pelo réu, com sua retomada na posse do imóvel de sua propriedade
que foi permutado.
Foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para
que o réu, desde logo, desocupasse o imóvel, pois ausente prova de
notificação extrajudicial do réu para desocupação do imóvel.
Insurge-se a autora.
Sem razão, contudo.
Ao que consta, mesmo com a suposta inadimplência
perante a Caixa Econômica Federal, não foi demonstrada notificação
extrajudicial do réu requerendo a rescisão contratual e a desocupação do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212863-72.2020.8.26.0000 - 4
No mais, em que pesem as alegações da autora,
não ficou demonstrado risco iminente de retomada do imóvel pela Caixa
Econômica Federal, sendo possível a quitação das parcelas em atraso.
Assim, em que pesem os argumentos do agravante,
mostra-se prudente aguardar a oitiva da parte contrária para apreciar a
concessão da tutela definitiva e, em caso de procedência, ser determinada a
reintegração de posse.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção
necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento da antecipação da tutela, à luz dos requisitos
consistentes em “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, que não se mostram
presentes.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora